Tribunal: TJMT
Processo: 0000692-55.2015.8.11.0110
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELITON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 851.433.671-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO GALVAO PINTO - CPF: 799.432.091-00 (RECORRENTE), LENY DE SOUZA NETO COSTA - CPF: 889.952.591-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

0000692-55.2015.8.11.0110 - PJE

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

Recorrente(s):

WELITON LUIZ DOS SANTOS

Recorrido(s):

LENY DE SOUZA NETO COSTA/ GILBERTO GALVAO PINTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATPV NÃO FORNECIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE PROMOVENTE. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente LENY DE SOUZA NETO COSTA postula obrigação de fazer cumulado com indenização por danos materiais, decorrente de suposto negócio jurídico firmado com o Recorrente referente a alienação da motocicleta Honda XR 200R, placa JZF-6286, ano 2003.

2.
Analisando os autos, verifico que o Recorrente confessa que comprou a motocicleta do Recorrido, contudo, não lhe foi fornecido o ATPV preenchido, sendo informado que o ATPV foi preenchido em nome de terceiros e confirmado pelo próprio Recorrido.

3.
Ademais, o Recorrido não trouxe qualquer elemento probatório a comprovar para quem o ATPV foi preenchido, o que impede a transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN para a responsabilidade de terceiros pelas multas e tributos do veículo.

4.
Outrossim, competia ainda ao Recorrido a comunicação de venda perante o Órgão de Trânsito para afastar a sua responsabilidade solidária, nos termos do artigo 134 do CTB.

5.
Desta feita, entendo que não há qualquer responsabilidade do Recorrente, tendo em vista que o ATPV não foi fornecido ao Recorrente e sim a terceiros e, o Recorrido não comprova ter fornecido o documento preenchido para isentá-lo de responsabilidade, onus probatório que lhe competia.

6.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente LENY DE SOUZA NETO COSTA postula obrigação de fazer cumulado com indenização por danos materiais, decorrente de suposto negócio jurídico firmado com o Recorrente referente a alienação da motocicleta Honda XR 200R, placa JZF-6286, ano 2003.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente na obrigação de fazer para transferir o veículo motocicleta Honda XR 200R, placa JZF-6286, ano 2003, bem como proceder com o pagamento das multas e impostos a partir de 2011, sob pena de multa.

O Recorrente
WELITON LUIZ DOS SANTOS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos fossem julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente confessa que comprou a motocicleta do Recorrido, contudo, não lhe foi fornecido o ATPV preenchido, sendo informado que o ATPV foi preenchido em nome de terceiros e confirmado pelo próprio Recorrido.

Ademais, o Recorrido não trouxe qualquer elemento probatório a comprovar para quem o ATPV foi preenchido, o que impede a transferência de titularidade do veículo perante o DETRAN para a responsabilidade de terceiros pelas multas e tributos do veículo.

Outrossim, competia ainda ao Recorrido a comunicação de venda perante o Órgão de Trânsito para afastar a sua responsabilidade solidária, nos termos do artigo 134 do CTB.

Desta feita, entendo que não há qualquer responsabilidade do Recorrente, tendo em vista que o ATPV não foi fornecido ao Recorrente e sim a terceiros e, o Recorrido não comprova ter fornecido o documento preenchido para isentá-lo de responsabilidade, onus probatório que lhe competia.

Percebe-se que o Recorrido deveria ter agido com a devida cautela em proceder com a venda da motocicleta, com a finalidade de fornecer os documentos necessários, bem como guardar consigo cópia do documento de transferência preenchido a fim de comprovar a regular tradição.

Oras não há como determinar que o Recorrente seja compelido em obrigação de fazer e o pagamento de atos, sendo que o próprio Recorrido confirma que o ATPV foi preenchido em nome de terceira pessoa.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022